Tribunal: STF
Processo: ARE 967228
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 287/STF. 3. Inexistência de cotejo analítico. Exigência do art. 331 do RISTF. 4. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.